Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-39.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA – NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. In casu, narra a autora que tem contrato de prestação de serviços de telefonia móvel com a ré, mas que vem recebendo cobranças referentes a duas outras linhas telefônicas, as quais desconhece, e que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes. Requer a declaração de nulidade dos contratos 120151074 e 121610859, referentes aos acessos (61) 99423-4379 e (61) 99340-4953, e de inexistência das dívidas de R$ 218,74 e R$ 359,59, bem como condenação da ré em indenização por danos morais.

4. Reconhecida a fraude na contratação de serviços por terceiros, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos objetos da demanda, porém deixou de condenar o réu em indenização por danos morais diante da falta de comprovação de inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. O presente recurso pretende reforma da sentença para que o réu seja condenado no pagamento de indenização por danos imateriais.

5. Inobstante o reconhecimento na falha na prestação dos serviços, incumbe ao autor a demonstração de que o fato lhe tenha trazido constrangimento superior ao mero aborrecimento cotidiano, capaz de atingir sua dignidade.

6. No caso, a autora juntou aos autos comprovante emitido pelo SERASA que aponta a existência de “oferta de acordo” para pagamento das dívidas de R$ 218,74 e R$ 359,59 pendentes junto à Claro. Entretanto o mesmo extrato indica que a dívida não foi negativada, uma vez que a aba de “Dívidas Negativadas” situada na parte superior da imagem de ID 17069694 - Pág. 1, indica não existirem negativações, o que é corroborado pelo resumo das anotações negativas de ID 17069705 - Pág. 4.

7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

8. Dessa forma, considerando que não se comprovou a negativação, nem maiores desdobramentos resultantes do contrato firmado mediante fraude, e que a mera cobrança de dívida não gera qualquer tipo de dano aos atributos da personalidade do consumidor, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.